Tribunal: TJSP
Processo: 1010254-73.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010254-73.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargado
ROBSON ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010254-73.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
2
VOTO N° 30.883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010254-73.2018/50000
COMARCA: SÃO PAULO 3a V.C.F.R.SÃO MIGUEL PAULISTA
EMBARGANTE: BV FINANCERIA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EMBARGADO: ROBSON ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015
-
DESVIRTUAMENTO
DO
RECURSO,
ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E
ESCLARECEDOR
A ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material impõem a sua rejeição. Embargos
rejeitados.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, deu provimento parcial ao recurso
de apelação da embargante, para permitir a cobrança da tarifa
de registro de contrato, bem como dos seguros de garantia
mecânica e prestamista (fls. 194/202).
A embargante defende a ocorrência de contradição no
v. Acórdão, uma vez que a tarifa de avaliação de bens está
expressamente prevista no contrato e possui consonância com
as normas do Conselho Monetário Nacional, especificamente com
a Resolução 3.919/10. Aduz que o laudo de vistoria acostado
ao feito comprova o direito à cobrança da aludida tarifa.
legal a cobrança das tarifas reputas indevidas. Aguarda o
acolhimento dos embargos de declaração (fls. 01/04
autos incidentes). Tempestivos, os embargos estão prontos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010254-73.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
apresenta rol exaustivo das hipóteses em que podem ser
opostos os embargos de declaração, a saber: a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. Acórdão embargado abordou todas as questões
discutidas nos autos e que foram devolvidas pelas partes, não
se inferindo, portanto, o vício alegado.
Como se infere dos autos, o documento de fls. 172
dos
autos
intitulado
de
“Ficha
de
Cadastro

Financiado/Arrendatário”, não é hígido para a comprovação da
prestação de serviços de avaliação.
Note-se que a existência de laudo de vistoria, no
campo final do referido documento, não comprova a efetiva
avaliação do veículo objeto de financiamento, mas apenas que
referido bem foi vistoriado por preposto do réu.
Assim, não há como se concluir pela realização dos
serviços de avaliação do bem financiado, para que se pudesse
gerar a contraprestação e cobrança de valores em face do
autor embargado.
Na verdade, as razões recursais revelam evidente
inconformismo com o resultado do julgamento, de forma que
pretende a reforma do acórdão através dos presentes embargos
de declaração, sem que exista base legal para tanto.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010254-73.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
4
declaração.
WALTER FONSECA
Relator